Tribunal: TJDFT
Processo: 0723470-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723470-60.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. APELADO: ANA LUCIA DE MOURA ARAUJO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. LEI No 10.931/2004. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Atendidos os requisitos previstos na lei, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial apto a embasar a ação de execução (Lei no 10.931/2004 e Tema 576, STJ). 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 49911159): sentença da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em ação de execução, indeferiu a inicial e extinguiu a ação sem resolução de mérito (CPC, art. 330, III, e art. 485, I e VI). 2. Sucumbência: Custas processuais pela exequente. Sem honorários advocatícios. 3. Apelante/exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. 4. Apelada/executada: Ana Lúcia de Moura Araújo. 5. Ação proposta: execução de título executivo extrajudicial. Pedido: pagamento integral de dívida correspondente a R$ 48.955,37, corrigida e acrescida de juros legais até a data do pagamento e aplicados os descontos das parcelas vincendas. Causa de pedir: inadimplemento dos contratos de Cédula de Crédito Bancário no 125703 e no 1241828 bem como do contrato de cheque especial. Data de Distribuição: 7/12/2022. Valor da causa: R$ 48.955,37 (ID no 49911110). 6. Razões de apelação (ID no 49911162): Exequibilidade da cédula de crédito bancário, nos termos do CPC, art. 784, XII e Lei no 10.931/04, art. 28. Inaplicabilidade da Súmula 233 do STJ, uma vez que o título corresponde a uma cédula de crédito bancário e não contrato de abertura de crédito. Cita precedentes. 7. Pedido recursal: cassação da sentença e retorno dos autos para regular prosseguimento da execução. 8. Preparo recolhido (ID no 49911164 e ID no49911166). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 14. Fundamento-base para a tomada de decisão: (a) aferição da exigibilidade do título objeto da execução, uma cédula de crédito bancário ao invés de contrato de abertura de crédito, (b) presença dos requisitos da Lei 10.931/04. 15. Provas juntadas na inicial: (a) cédulas de crédito bancário (IDs no 49911119 e no 49911126); (b) planilhas demonstrativas de débitos (IDs no 49911122 e no 49911128). 16. Foi concedido à apelante o prazo de 15 dias para emendar a petição inicial e, dentre outras medidas, requerer a conversão da execução em ação de conhecimento, nos seguintes termos (ID no 49911154): “[...] Em que pese o documento de ID 144657685 estar nomeado como Cédula de Crédito Bancário, leitura detalhada de seu teor demonstra tratar-se de verdadeiro contrato de abertura de crédito. Dentro disso, ao exequente para esclarecer a distribuição da presente ação neste Juízo, considerando não se tratar de título executivo extrajudicial”. 17. Em resposta, a apelante argumentou que a demanda tem por objeto uma cédula de crédito bancário e não contrato de abertura de crédito. Afirmou que a cédula de crédito bancário de cheque especial acompanhada de extratos da conta corrente é título executivo extrajudicial e que todos os requisitos previstos na Lei no 10.931/2004 foram observados (ID no 49911156). 18. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 49911159). 19. Nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004: “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.” [grifo na transcrição]. 20. Ao julgar o Tema 576 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese: “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial”. 21. A apelante juntou as cédulas de crédito bancário (ID no 49911119 e no 49911126) assinadas eletronicamente e a ficha gráfica detalhada do demonstrativo do débito (ID no 49911122 e no 49911128). 22. Por meio dos referidos documentos, é possível aferir a existência da dívida cobrada, a identificação das parcelas pagas e das que estão em aberto, com seus respectivos valores, data de vencimentos, taxas de juros, correção monetária e saldo devedor. 23. Dessa forma, estão presentes todos os pressupostos essenciais à execução, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade da dívida. 24. Precedentes desta Turma: Acórdão 1681791, 07058047420218070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023; Acórdão 1625105, 07015938220228070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. 25. A sentença deve ser cassada. 26. Informações complementares: ação proposta em 7/12/2022. Valor da causa: R$ 48.955,37. Sentença proferida em 27/1/2023. Sem honorários advocatícios ante a ausência de angularização processual. Não há justiça gratuita. DISPOSITIVO 27. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. 28. Ante o êxito recursal e a ausência de angularização processual, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais. 29. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro